Tribunal: STF
Processo: RE 1398869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo.



    2. Agravo interno desprovido.